Tribunal: TJDFT
Processo: 0716247-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
CIVIL. CONDOMÍNIO. INFRAÇÃO AO REGULAMENTO. NOTIFICAÇÃO. CIÊNCIA DA IRREGULARIDADE. MULTA. OBRAS NECESSÁRIAS. PROVA. INEXISTÊNCIA.
I - As normas que estabelecem regras de utilização das áreas comuns de modo a não comprometer a salubridade, a segurança e o sossego coletivo, não são meras regras casuísticas e sim, normas disciplinadoras das relações mantidas entre o Condomínio e os condôminos, que devem ser obrigatoriamente observadas, inclusive, sob pena de aplicação de multa, a qual deve estar prevista na convenção do condomínio.
II – Respeitado o devido processo administrativo, impositiva aplicação de multa por descumprimento de regra do regimento interno do condomínio edilício.
III - Os elementos probatórios convergem no sentido de que a condômina teve ciência da pena de advertência, mas persistiu no ato tido por irregular, daí a imposição da multa, nos termos do regulamento do condomínio;
IV – A alegação de que as obras seriam necessárias e urgentes, e que terceiro seria o responsável pelo ato tido por irregular carece de elementos probatórios, cumprindo acentuar que, instada, não manifestou interesse na produção de prova.
V - Deu-se provimento ao recurso.